Tribunal: TJSP
Processo: 2070891-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais, cumulada com pedido de tutela antecipada – Tutela provisória de urgência requerida pela demandante visando compelir o banco réu a deixar de debitar em seu benefício previdenciário os valores referentes a contrato que afirma ter sido realizado mediante fraude – Descabimento - Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais, cumulada com pedido de tutela antecipada – Tutela provisória de urgência requerida pela demandante visando compelir o banco réu a deixar de debitar em seu benefício previdenciário os valores referentes a contrato que afirma ter sido realizado mediante fraude – Descabimento - Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Indeferimento que deve ser mantido - Recurso improvido.